Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702605-79.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES APELADO: MARIA DA GLORIA DE CARVALHO, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por MARIA DA CONÇEICÃO PESSOA SOARES e MATHEUS PESSOA SOARES na qual pleiteiam a reforma da sentença de ID 63348561, complementada pela de ID 63348574, que lhe condenaram, solidariamente com ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO, ao “pagamento de R$ 31.735,18 (Trinta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização (ID168403345 - Pág. 1/3)”. Importa ressaltar, uma vez mais, que os apelantes, na instância de origem, foram assistidos pela Curadoria Especial, com apresentação de contestação por negativa geral, amparados pelo art. 341, parágrafo único, do CPC (ID 169092247). Pois bem, nas respectivas razões recursais (ID 57686145), os apelantes, sem a juntada de quaisquer documentos comprobatórios, pediram para que lhes fossem concedida gratuidade de Justiça, Frente a tanto, esta Relatoria, apoiado em jurisprudência do STJ, oportunizou aos apelantes a juntada de documentos com vistas à comprovação da alegada hipossuficiência, ou o recolhimento das respectivas custas (ID 63886737). Os apelantes, contudo, conforme certificação de ID’s 64559229 e 64559182, quedaram-se inertes. Relatado. Decido. Como visto, apesar de aberta oportunidade para comprovação da alegada insuficiência financeira, os recorrentes mantiveram-se inertes, deixando escoar in albis o prazo para tanto. Frente a tais circunstâncias, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista a deserção de que padece (ex vi do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador CALOS PIRES SOARES NETO Relator